Tribunal: TJSP
Processo: 1001278-90.2018.8.26.0615
Classe: Embargos de Declaração Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Rejeição de rigor – Ausência de obscuridade, omissão ou contradição ou erro material – As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Efeitos infringentes dos embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Rejeição de rigor – Ausência de obscuridade, omissão ou contradição ou erro material – As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis - Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC.
Embargos de declaração rejeitados.